Tribunal: STF
Processo: ARE 1560962
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. PLEITO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS. CABIMENTO. ENTE MUNICIPAL QUE NÃO COMPROVOU A QUITAÇÃO DAS VERBAS OU DEMONSTROU FATO EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS N 11 E 20 DA SDP DO TJPE. POSTERGAÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §4º CPC/2015. REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO. APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1. O cerne da questão submetida a reexame consiste em definir se a parte autora, ora apelada, na condição de servidora comissionada do Município de Quipapá, faz jus à percepção de gratificação natalina (13º salário) e férias acrescidas do terço constitucional relativos ao período em que laborou para a edilidade. 2. Conforme reiterado pela jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, aos servidores que exercem transitoriamente funções estatutárias pelo exercício de cargos em comissão não se afastam os direitos constitucionais, tais como o 13º salário e as férias, acrescidas do terço constitucional, bem como o pagamento de salários atrasados, por constituírem prerrogativas tidas como essenciais a qualquer trabalhador pelo ordenamento constitucional. 3. No presente caso, verifica-se que as fichas financeiras acostadas aos autos não comprovam o gozo/pagamento das férias acrescidas do terço constitucional ou mesmo o pagamento do 13º salário, seja proporcional ou integralmente, durante os períodos declinados na exordial em que houve o exercício dos cargos em comissão pela parte autora. 4. Assim, considerando os documentos acostados aos autos comprovando o vínculo do servidor, e por não ter a municipalidade se desincumbido do ônus de demonstrar a efetiva quitação das verbas à parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, deve permanecer intacta a obrigação de pagamento do 13º salário (proporcional e/ou integral) e férias acrescidas de terço constitucional (proporcionais e/ou integrais). 5. No tocante à incidência de correção monetária e de juros moratórios, considerando o teor da Emenda Constitucional nº 113/2021, cabe a adequação do decisum de 1º grau, observando-se, para tanto, os ditames dos Enunciados nº 11 e 20 da Seção de Direito Público do TJPE. 6. Por fim, no que se refere à fixação do percentual de honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, incide na hipótese o art. 85, 4º, II do CPC/2015, devendo a fixação do percentual de honorários ser postergada para momento após a liquidação do julgado. 7. Reexame parcialmente provido. Apelo voluntário prejudicado. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e inciso X; e 61, § 1º, e inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente